Tribunal: STF
Processo: RE 78554
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
PROCESSO PENAL SUMARIO. AÇÃO PENAL INICIADA POR DENUNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, MESES DEPOIS DE OCORRIDO O FATO, PORQUE NÃO
INSTAURADA MEDIANTE PORTARIA DO DELEGADO DE POLICIA, NO PRAZO LEGAL.
NULIDADE ACOLHIDA COM FUNDAMENTO EM QUE, NÃO IGNORADA A AUTORIA DO
FATO DELITUOSO, INADMISSIVEL ERA O OFERECIMENTO DA DENUNCIA.
NULIDADE INEXISTENTE, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO